Tribunal: STF
Processo: HC 249913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator acolheu os embargos de declaração e, no mérito, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 922.475/MG (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, §§ 2º-A e 4º, c/c o art. 14, inc. II, e art. 288, caput, todos do Código Penal (estelionato eletrônico tentado e associação criminosa) (e-doc. 3).



    3. O STJ determinou a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (e-doc. 2). O Juízo a quo, em cumprimento à decisão, fixou as medidas alternativas, dentre as quais a aplicação de monitoração eletrônica. (e-doc. 6). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator, em sede de embargos de declaração, acolhido os aclaratórios e, no mérito, denegado a ordem (e-doc. 4).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Afirma que a referida medida perdura por mais de 9 meses. Alega não persistir os motivos que teriam ensejado a imposição da cautelar. Diz que a revogação da custódia preventiva evidencia a ausência de periculum libertatis. Aduz violação dos seguintes princípios constitucionais: presunção de inocência, proporcionalidade e fundamentação das decisões judiciais. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da monitoração eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ressaltou estar devidamente fundamentada a monitoração eletrônica. Confira-se:



    “Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos dispostos nos arts. 171, §2º-A e §4º, c/c art. 14, II, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    Narra a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2024, no período da tarde, na Rua Guaranis, n° 20, apto 03, bairro Iguaçu, em Ipatinga/MG, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, associados para o fim especifico de cometerem crimes, tentaram obter, em proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo de Vânia Maria Pena de Oliveira, de 70 anos, induzindo-a e mantendo-a em erro, com a utilização de informações fornecidas pela vítima por meio de contatos telefônicos, mediante meio fraudulento, não consumando o crime por circunstancias alheias às suas vontades. 



    (...)



    Nesse sentido, entendo que a decisão que determinou a imposição de medidas cautelares ao paciente, bem como a que as decretou (doc. eletrônico de ordem 02/03) encontram respaldo no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a despeito dos fundamentos contidos na decisão fustigada, tenho que a medida cautelar referente à monitoração eletrônica se mostra razoável e necessária, considerando, notadamente, as circunstâncias fáticas do caso concreto, devendo ser ressaltado que o paciente, em tese, integra organização criminosa com alto grau de estruturação e com dedicação exclusiva à aplicação de golpes financeiros por meio virtual.



    Como já consignado nos autos de nº 1.0000.24.180315-4/000, apurou-se que os autos tratam da existência de supostas centrais telefônicas falsas localizadas no Estado de São Paulo, que se dedicavam a aplicar golpes virtuais financeiros contra vítimas, inclusive idosas, em um contexto de associação criminosa, em tese, articulada e organizada. 



    Diante do contexto apurado, as medidas impostas, inclusive de monitoramento eletrônico, se justificam para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.



    (...)



    Reitero a complexidade e peculiaridade dos fatos em apreço, sendo que a forma de execução do crime demonstra a audácia e a periculosidade do paciente de forma concreta, sendo as medidas cautelares, de fato, necessárias e recomendáveis.” (e-doc. 5, p. 3-5; grifos nossos)



    10. O Ministro Relator no STJ, manteve a decisão do Tribunal de Justiça, afastando a alegação de ausência de fundamentação idônea da monitoração eletrônica. Veja-se o seguinte trecho:



    “No caso em tela, tenho que a decisão que impôs as medidas cautelares em desfavor do embargante estão suficientemente fundamentadas, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da medida, notadamente pelo resguardo da regular instrução criminal, de eventual aplicação da lei penal e da ordem pública.



    (...)



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido, já que ausente constrangimento ilegal verificado.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e, no mérito, denego a ordem em habeas corpus.” (e-doc. 4, p. 4-6; grifos nossos).



    11. Estabelecidas as balizas referentes ao pronunciamento atacado, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    12. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    13. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    14. No caso sob análise, consoante decidido pelas instâncias antecedentes, a negativa do afastamento da restrição foi fundamentada na compreensão de que os motivos que a autorizaram permanecem hígidos, notadamente quanto à necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.  



    15. Os contornos da impetração revelam que as medidas cautelares impostas ao paciente foram implementadas em substituição à prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, haja vista a integração a grupo criminoso, com alto grau de estruturação, voltado à aplicação de golpes financeiros no meio virtual (e-doc. 5, p. 4). 



    16. Nesse cenário, percebe-se que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente, mas, agora, entende-se que as cautelares diversas da prisão mostram-se mais adequadas para tanto.  



    17. Observa-se, no ponto, que a restrição à qual está sujeito o paciente encontra-se em consonância com o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403, de 2011, no sentido de que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. 



    18. Com efeito, a rigor, a fundamentação empregada autorizaria, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, até mesmo a manutenção da custódia preventiva, tendo em vista a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso, ausente, desse modo, qualquer ilegalidade a ser sanada. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC n° 236.051 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país, dentre outras impostas ao agravante, convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos apontados como ilícitos localizados no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 187.505-AgR/PR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma, j. 28-06-2021, p. 05/07/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 208.699 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/06/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art. 282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 226.381 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 12/05/2023; grifos acrescidos).



    19. Tampouco vislumbro excesso irrazoável da cautelar diversa. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo a contagem do prazo para a conclusão do processo global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    20. Na espécie, as medidas cautelares foram implementadas em substituição a prisão preventiva há pouco mais de 9 meses, conforme informado pelo impetrante. Não se tem notícia de haver delonga injustificada no transcurso do processo-crime, que, vale dizer, é de grande complexidade e envolve vários acusados.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator